Tribunal: TJPA
Processo: 0000110-68.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000110-68.2010.8.14.0006

APELANTE: ANDRE DE FREITAS SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0000110-68.2010.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

ANDRÉ DE FREITAS SODRÉ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES – OAB-PA Nº. 6459

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por André de Freitas Sodré contra sentença que o condenou a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição do apelante e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, que originou a apreensão de drogas; (ii) a validade das provas obtidas e a consequente necessidade de absolvição do apelante por falta de provas válidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada no domicílio sem mandado judicial não foi precedida de justa causa, pois a denúncia anônima isolada, sem averiguação prévia ou investigação, não atende aos critérios estabelecidos no art. 5º, XI, da Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE nº 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral).

O Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do HC nº 598.051/SP e do AgRg no HC nº 831911/SP, reafirma que o ingresso em domicílio deve ser justificado por suspeitas objetivas, não se admitindo ações policiais baseadas apenas em denúncias anônimas sem investigação preliminar.

No âmbito internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, ressaltou que o consentimento para o ingresso domiciliar deve ser livre de coerção, documentado e sustentado em elementos que indiquem flagrante delito.

A versão apresentada pelos policiais carece de elementos objetivos adicionais que corroborem a alegação de preparo de drogas, não havendo gravações de áudio ou vídeo que pudessem confirmar a legalidade da diligência policial.

Diante da ausência de justa causa para o ingresso forçado e da nulidade das provas obtidas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, resultando na concessão de habeas corpus de ofício e na absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, baseado unicamente em denúncia anônima não corroborada por investigação preliminar, é ilícito e viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

As provas obtidas a partir de ingresso domiciliar sem justa causa são nulas e devem ser desentranhadas dos autos.

Dúvidas sobre a legalidade do ingresso forçado e das provas obtidas devem ser resolvidas em favor do réu, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI.

CPP, arts. 654, § 2º, 647-A, parágrafo único, e 386, II. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral).

STJ, HC nº 598.051/SP.

STJ, AgRg no HC nº 831911/SP.

Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.

TJPA, RSE nº 0809872-26.2020.8.14.0006.

TJPA, Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, mas, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0000110-68.2010.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

ANDRÉ DE FREITAS SODRÉ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES – OAB-PA Nº. 6459

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ DE FREITAS SODRÉ
, por intermédio de seu advogado, visando à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (id).

A denúncia narra que, no dia 22/12/2009, em uma residência particular situada na Passagem Angelim, bairro do Aurá, na cidade de Ananindeua/PA, o recorrente, Olinda Santos da Silva Sobrinho e Leda Melo Barbosa foram flagrados preparando droga dentro de uma casa, tendo sido apreendidos materiais utilizados para o preparo da droga, como barrilha e ácido de bateria, bem como 800g (oitocentas gramas) de pasta de cocaína e mais 01 (uma) porção de pasta de maconha (id 12335374 - Pág. 3 – 5).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória conforme acima descrito. Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (id 12335391, p. 26).

Em suas razões recursais (id 12335391, p. 27), requereu a absolvição do apelante e a reforma da dosimetria da pena para vê-la reduzida.

Não houve apresentação de contrarrazões (id 19483253 - Pág. 1).

Em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, esta opinou pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja redimensionada a pena-base ao seu mínimo legal, afastando a valoração negativa da culpabilidade, por fundamentação inidônea (id 20224802).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que há questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo julgador na origem, mas, que, a meu ver, reclama solução antecedente, porque se encontra apta a influir diretamente no resultado deste julgamento.

Explico.

A legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que não me parece ter ocorrido no caso em análise.

Analisando o conjunto probatório, chegou à conclusão que de que não há registro de averiguação ou investigação prévias acerca das denúncias anônimas recebidas pela Polícia Civil/PA, tampouco elementos adicionais objetivos que justifiquem a invasão à residência onde recorrente foi preso, tornando-a questionável quanto à sua legalidade e licitude das provas obtidas com indigitada diligência.

Nesse sentido, aponto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, da Constituição Federal, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Além disso, foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC: 831911 SP, que, nestes casos, deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado[4]
.

A nível internacional, a questão foi tratada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no julgamento do Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, ocasião em que este alto tribunal destacou que o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de flagrante delito sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por derradeiro, cabe registrar que este Tribunal possui precedentes recentes que seguiu essa mesma linha de entendimento, como, por exemplo, nos julgamentos do Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar, e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045, de minha própria relatoria.

Passando ao caso concreto, constato que, da versão apresentada pelos policiais durante a instrução (id 12335386 - Pág. 41 – 12335387 - Pág. 1), não se extrai fundada suspeita legítima a autorizar o ingresso forçado no domicílio do apelante, conclusão a que chego, basicamente, por duas razões.

A uma porque a denúncia anônima isoladamente considerada e sem averiguação ou investigação prévias a seu respeito, não satisfaz os critérios de justa causa para o ingresso forçado em casa alheia estabelecidos pelas orientações jurisprudenciais precitadas.

A duas porque a versão acusatória de que os policiais teriam se dirigido o local avistado os suspeitos preparando entorpecentes dentro da residência não se encontra devidamente circunstanciada e, tampouco, ratificada por elementos objetivos adicionais e aptos a conferir verossimilhança a tal alegação.

A somar, a ausência de registro de gravação de áudio e vídeo da diligência, a falta de mandado judicial ou declaração expressando consentimento do morador para ingresso em domicílio alheio e a negativa de autoria por parte do apelante em seu interrogatório impedem a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Assim, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade do ingresso forçado em domicílio alheio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do ora apelante, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo,
e não o contrário, estando completamente equivocada a conclusão do julgador de que a condenação se sustenta pelo fato de que o recorrente não foi capaz de provar que a versão apresentada pelos agentes públicos não correspondia a verdade dos fatos.

Posto isso, à vista da falta de alegação defensiva no particular,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício, nos termos dos artigos 654, §2º[5]
e 647-A, §único[6]
, ambos do CPP, para reformar a sentença condenatória no sentido de:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas do ingresso forçado no domicílio
em apelante foi preso, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1] Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

[2] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

[3] Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

[4] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

[5] Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[6] Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836/2024).

Belém, 08/10/2024